Tribunal: STJ
Processo: 1010986-38.2020.8.26.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2076075 - SP (2023/0180759-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMBARGADO
: ANA MARIA MURO ROZ HESS
ADVOGADO
: RONALDO SOUZA PIBER - SP255603
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 115122a1-8800-4d01-a849-3dd6637de339

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2076075 - SP (2023/0180759-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMBARGADO
: ANA MARIA MURO ROZ HESS
ADVOGADO
: RONALDO SOUZA PIBER - SP255603
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos declaratórios opostos em face do acórdão assim
ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
OUTRO
TRATAMENTO
EFICAZ.
AUTORIZAÇÃO
EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA.
1. A autorização da ANVISA permitindo a importação excepcional de medicamento
para uso hospitalar ou sob prescrição médica constitui circunstância que, apesar de
não substituir o registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, pois pressupõe
a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, excluindo a
tipicidade das condutas previstas no
IV, da
e também dos arts.
art. 10,
Lei 6.437/77,
12 c/c 66 da
Precedentes.
Lei 6.360/76.
2. Recurso especial a que se nega provimento.

A parte se insurge contra a condenação em custear o fornecimento de
medicamento domiciliar (à base de canabidiol).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53319520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:00
Código de Controle do Documento: 8221cacd-dd36-4688-abbc-113b74b22d80

Inicialmente, necessário destacar que o entendimento firmado pelo STF
ADI no 7.265 não se aplica ao caso sob exame, eis que o
quando do julgamento da
pedido administrativo foi realizado e negado muito antes do início da vigência da
objeto do pronunciamento da Corte Constitucional.
Lei no 14.454/2022,
Quanto ao mais, o acórdão embargado não ostenta vício algum, sendo
pertinente, no particular, a reprodução dos fundamentos constantes do voto:

Quanto à tese de que a parte recorrente não pode ser obrigada a fornecer
medicamento importado e sem registro na ANVISA, esta Corte Superior possui
entendimento de que a autorização da agência reguladora para a importação do
medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, tal como ocorreu
no caso dos autos, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia
a segurança sanitária do fármaco, além de excluir a tipicidade das condutas previstas
no
IV, da
bem como nos arts. 12 c/c 66 da
art. 10,
Lei no 6.437/1977,
Nesse sentido:
Lei no 6.360/1976.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CUSTEIO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
REGISTRADO
NA
ANVISA.
AUTORIZAÇÃO
EXCEPCIONAL
PARA
IMPORTAÇÃO.
DEVER
DE
COBERTURA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a orientação da jurisprudência desta Corte, "a autorização
da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso
hospitalar ou sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o
devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto
pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e
eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no
IV, da
art. 10,
bem como nos arts. 12 c/c 66 da
" (
Lei 6.437/77,
Lei 6.360/76
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.923.107/SP,
julgado em
DJe de
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. No caso, o medicamento prescrito ao beneficiário do plano de saúde,
conquanto se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA,
teve a sua importação autorizada, em caráter de excepcionalidade, pela
referida agência reguladora, sendo, por conseguinte, de cobertura obrigatória
pela operadora de plano de saúde. Precedentes.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, tem incidência a
aplicável por ambas as
Súmula n. 83/STJ,
alíneas autorizadoras.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.076.008/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
4/10/2023.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
Documento eletrônico VDA53319520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:00
Código de Controle do Documento: 8221cacd-dd36-4688-abbc-113b74b22d80

CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA,
EPILEPSIA E CONSTIPAÇÃO CRÔNICA DECORRENTE DE MÁ FORMAÇÃO
CONGÊNITA
INTESTINAL.
TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO
NECESSÁRIO. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO
EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N.o 990 DO STJ.
DISTINÇÃO. RECUSA BASEADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO
TRATAMENTO EM ATO NORMATIVO DA ANS. DESCABIMENTO.
COBERTURA DEVIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR DA MEDICAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Esta Corte Superior tem decidido que é devida a cobertura do medicamento,
o qual, "embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela
ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida
Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de
plano de saúde" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.923.107/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.082.137/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE A
SÚMULA 282/STF.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO
IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO
CONCEITO DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SBE) DO ROL
TAXATIVO
MITIGADO
E
DO
ROL
EXEMPLIFICATIVO
COM
CONDICIONANTES. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO
(DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A
QUESTÃO
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
16/09/2019,
presente recurso especial, interposto em
e atribuído ao gabinete em
23/11/2021
25/08/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a
operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o
tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, não consta no rol da
ANS e, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para
importação; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da
beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em
evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do
rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos
e dos
(DJe
, seja com
EREsp 1.886.929/SP
EREsp 1.889.704/SP
03/08/2022)
a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei no 14.454/2022.
Documento eletrônico VDA53319520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:00
Código de Controle do Documento: 8221cacd-dd36-4688-abbc-113b74b22d80

5. Segundo o entendimento consolidado pela 2a Seção no julgamento do
e do
sob a sistemática dos recursos
REsp 1.712.163/SP
REsp 1.726.563/SP,
repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em
DJe de
.
01/09/2020,
09/09/2020)
6. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso
próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido
registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a
análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de
excluir a tipicidade das condutas previstas no
IV, da
bem
art. 10,
Lei 6.437/77,
como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76.
7. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento
firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o
medicamento (PURODIOL 200mg/ml) prescrito à beneficiária do plano de
saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela
ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional,
sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.
8. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível,
em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na
hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida
razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz
de ensejar o dever de compensação.
9. Hipótese em que a atuação da operadora esta revestida de aparente
legalidade, a afastar a ocorrência do ato ilícito caracterizador do dano moral.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.019.618/SP,
julgado em
DJe de
)
29/11/2022,
1/12/2022.

Desse modo, sendo caso de medicamento sem registro cuja importação foi
autorizada pela ANVISA, aplica-se o entendimento jurisprudencial acima indicado.
Em face ao exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 10% (dez por cento) a quantia
art. 85,
CPC/2015,
já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.

Com efeito, necessário ressaltar que o acórdão estadual não examinou o tema
relativo à obrigação de fornecer medicamento domiciliar, e tal matéria não foi suscitada
nos embargos declaratórios de fls. 264-273. Dessa forma, mesmo que se reconhecesse
que a menção a tal tema,
, no recurso especial, a pretensão da recorrente não
en passant
poderia ser enfrentada por esta Corte, em face dos óbices das Súmulas 282 e 356 do
STF.
Assim, não se verifica a presença do vício da omissão, tendo em vista que, no
exame do agravo interno, como na decisão antecedente, houve expressa análise da
matéria, perceptível pela leitura do trecho destacado acima, voto condutor que obteve o
respaldo da Turma Julgadora, que por unanimidade não encontrou a solução buscada
pelo embargante.
Documento eletrônico VDA53319520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:00
Código de Controle do Documento: 8221cacd-dd36-4688-abbc-113b74b22d80

Vale ressaltar que os embargos de declaração possuem regramento próprio,
voltado à complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eventualmente omissa, contraditória ou obscura, não sendo dotados, em regra, de efeito
modificativo.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:00
Código de Controle do Documento: 8221cacd-dd36-4688-abbc-113b74b22d80

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.076.075 / SP
Número Registro: 2023/0180759-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10109863820208260020 20220000979166 20230000022295
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: ANA MARIA MURO ROZ HESS
ADVOGADO
: RONALDO SOUZA PIBER - SP255603
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMBARGADO : ANA MARIA MURO ROZ HESS
ADVOGADO
: RONALDO SOUZA PIBER - SP255603
TERMO
Documento eletrônico VDA54011828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:50
Código de Controle do Documento: e812744d-64bd-4c6a-9a60-6077cbda1e38

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:50
Código de Controle do Documento: e812744d-64bd-4c6a-9a60-6077cbda1e38